Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por BANCO J. SAFRA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de no 0719267-22 tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “[...] durante o tempo em que perdurar o contrato a instituição financeira permanece sendo a proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta, portanto, para que seja afastado dessa posição, o autor deveria comprovar a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato, mas ele não o fez. E, no caso em análise, o autor não anexou cópia dos contratos concluídos com a opção de aquisição pelos arrendatários. Cumpre destacar que os recortes de telas de baixa do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado), sem demonstração acerca da opção pela compra do automóvel com pagamento do valor residual pelo arrendatário ou da comunicação ao órgão de trânsito da baixa do gravame não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem móvel, que opera mediante documento de compra e venda ou equivalente. Resta, portanto, demonstrada a configuração do fato gerador do IPVA, o que refuta a alegação apresentada, pois a propriedade fiduciária da ação é plena, oponível “erga omnes”, real, e com uso, gozo, fruição e disposição determinados pelo autor da ação judicial. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”[...] Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, embora o magistrado a quo tenha entendido de modo diverso, fato é que não possui legitimidade para arcar com os débitos tributários a título de IPVA, pois os veículos cujos impostos se referem, pertencem a terceiros, em virtude da translação de propriedade mediante baixa de gravame ocorrida. Noticia que toda a documentação necessária para o deslinde do caso se encontra anexada aos autos de origem, que os comprovantes atestando a baixa nos gravames dos veículos foram retirados junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, sistema esse em que se registra os contratos, regulado pela Instrução 363/2011 – DETRAN/DF. Junta jurisprudências dos Tribunais de Justiça de vários Estados da Federação para respaldar seus argumentos, menciona que os prints das telas acostadas aos autos se referem àquele Sistema Nacional de Gravames – SNG. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, justificando o pleito no fato de se evitar danos possíveis e previsíveis com a demora natural do trâmite processual, por entender que a cobrança do IPVA é ilegítima e ilegal, de modo a suspender a sua exigibilidade. No mérito, pede o provimento do presente recurso, confirmando-se a medida postulada. Preparo regular, Id. 43184577. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a questão da suposta comprovação da baixa dos gravames, por meio dos prints de telas do Portal de Serviços e do Sistema Nacional de Gravames, tenho que estes, por si sós e isoladamente, não fazem prova robusta o suficiente para que se conceda a medida antecipatória. Ademais, a título de exemplo, consta nos prints a seguinte informação: “ Documento já foi emitido pelo DETRAN em 18/11/2008 Restrição financeira baixada pelo agente financeiro” , Id. 43189241. Portanto, aparentemente, possui o Banco agravante condições de produzir provas mais consistentes em favor dos seus argumentos. Frise-se, no entanto, que por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito de o agravante sugerir a possibilidade de ocorrência de danos, não se pode perder de vista que o débito perseguido pelo ente público na origem será cobrado, efetivamente, após o desate da ação principal. Assim, pela leitura da decisão combatida, não restou evidenciada a probabilidade de cobrança do IPVA de forma antecipada, antes da regular instrução processual. Destarte, não vislumbro fundamento para a concessão da antecipação da tutela, razão pela qual a INDEFIRO, diante do não preenchimento dos respectivos requisitos autorizadores. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora